Tribunal: TCU
Processo: 019.317/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria do Sr. Guaraci pelo Supremo Tribunal Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria, negando-lhe o registro; 9.2. autorizar a manutenção do pagamento da parcela "quintos" nos proventos do interessado, tendo em vista que há decisão judicial transitada em julgado assegurando sua manutenção; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. retifique, no ato de aposentadoria, o campo "Motivo da aposentadoria'" para constar "Voluntária"; 9.4.2. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.3. convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" e "quintos", com base em FC-6, em vez de FC-4 (considerados legais pelo Acórdão 3449/2007-TCU-Primeira Câmara ), ou, ainda, pela integralização dos proventos; 9.4.4. na hipótese de escolha pela integralização dos proventos, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de opção e recálculo da parcela opção com base na FC-4; 9.4.5. em caso de omissão, proceda a opção mais vantajosa para o interessado; e 9.4.6. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.